Tribunal: TJMT
Processo: 0036031-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036031-54.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GARCIA - CPF: 108.363.901-30 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.

3. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Assim, ausente qualquer dos vícios, a rejeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ANTONIO CARLOS GARCIA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Antônio Carlos Garcia
em face do acórdão proferido em 10-8-2020 (ID n. 54347487), que,
à unanimidade, rejeitou as preliminares de decadência e prescrição e no mérito desproveu o apelo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do servidor Antônio Carlos Garcia.

Em suas razões recursais (ID n. 55061454), o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta contradição quanto à assertiva de que para concessão da estabilidade anômala, esta deveria se dar no cargo ocupado pelo servidor ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988, ressaltando que, o ato concessivo da estabilidade excepcional é ato jurídico perfeito, sendo que a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo propriamente dito.

Assevera, também, que, é pacífico na doutrina que o ato somente deve ser anulado se demonstrada a má-fé do agente público, pouco importando se o mesmo seja contrário à Constituição, já que, em razão da inércia das partes foi alcançada pela prescrição e decadência, sendo plenamente possível sua convalidação.

Destaca, ainda, que, acórdão guerreado também ofendeu a Constituição Federal de forma direta, expressa e frontal, via vários de seus dispositivos específicos, no caso os artigos 1o, III; 5o, XXXVI e 37, § 5o, ante a necessidade de que a interpretação dos dispositivos legais seja feita à luz dos direitos fundamentais.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, a fim de sanar as contradições existentes, com manifestação expressa acerca da negativa de vigência da Lei Federal n. 9.784/99 e Lei n. 9.373/2010, que estabelecem o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a revisão dos atos administrativos, permitindo a manutenção da sua eficácia mediante o instituto da convalidação, bem como sobre os dispositivos constitucionais tidos como violados (CF, arts. 1o, III; 5o, XXXVI e 37, § 5o).

As contrarrazões vieram no ID n. 57997523, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 5 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios
, in verbis
:

Art. 1.023.

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão apresenta contradição quanto à assertiva de que
para concessão da estabilidade anômala, esta deveria se dar no cargo ocupado pelo servidor ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988, ressaltando que, o ato concessivo da estabilidade excepcional é ato jurídico perfeito, sendo que a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo propriamente dito
.

Sustentou, também, que,
é pacífico na doutrina que o ato somente deve ser anulado se demonstrada a má-fé do agente público, pouco importando se o mesmo seja contrário à Constituição, já que, em razão da inércia das partes foi alcançada pela prescrição e decadência, sendo plenamente possível sua convalidação.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeito, no presente caso, a alegada contradição apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o acórdão embargado expressamente consignou que o Embargante não preencheu os requisitos estabelecidos no art. 19 do ADCT para ser agraciado com a estabilidade extraordinária, em razão de que, apesar de constar em sua ficha funcional
(ID n. 6882267) a informação de que tenha ingressado nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso em
1-1-1976
para exercer o cargo de Agente Administrativo Legislativo, o Embargante
FOI DEMITIDO EM 15-4-1987
, tendo sido novamente contratado apenas em
31-5-1996, de forma que, ao tempo da promulgação da Constituição Federal em 5-10-1988 não preenchia os requisitos estabelecidos pelo art. 19 do ADCT.

Nesse aspecto, não tendo o embargante demonstrado que possuía
vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios,
de forma contínua, há pelo menos os cinco anos na data da promulgação, não há que se falar em direito à Estabilidade Excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

Acerca da não caracterização dos institutos da decadência e da prescrição aos atos que afrontam a Constituição Federal, o acórdão embargado destacou que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 100/2007 DECLARADA NA ADI 4.786/MG.
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
Não há falar em consolidação de situações flagrantemente inconstitucionais, como no caso concreto, em que a recorrente se insurge contra ato que exonerou seus associados do cargo público, no qual haviam sido efetivados, sem concurso público
, com fundamento na Lei Complementar Estadual 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4.876. Precedentes.

2.
A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que flagrantemente inconstitucional.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no RMS 56.336/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO.
DECADÊNCIA
E ILEGITIMIDADE RECURSAL.
AFASTAMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.
É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade".

4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese.

6.
A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes.

7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu.

8. Agravo interno desprovido
.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 21/3/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte.

2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017.3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp 1444111/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/3/2018, DJe 12/3/2018). [Destaquei]

Destaco, outrossim, que,
conforme consignado no acórdão embargado,
não é legítima a invocação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da dignidade da pessoa humana, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação
.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021